Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702408-49.2022.8.07.0011 RECORRENTE: FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: RTS RIO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. INEXECUÇÃO. ARRAS. DEVOLUÇÃO. ART. 418 DO CC. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. ART. 240 DO CPC. ART. 205 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré a restituir as arras, devidamente atualizadas, em razão da inexecução, pela ré, de contrato de compra e venda de equipamentos médicos de ventilação mecânica. 2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu a produção de novas provas. Preliminar rejeitada. 3. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia para concluir que há obrigação de devolução das arras e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 4. Nos temos do art. 418 do CC, “Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado”. 5. Evidenciada a natureza de compra e venda do contrato celebrado entre as partes, comprovado o pagamento das arras e constatada a inexecução do negócio jurídico pela parte que recebeu as arras, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 418 do CC. 6. Ainda que se admita que o cenário pandêmico causado pela covid-19 possa ter influenciado na inexecução do negócio jurídico, tal fato não configuraria caso fortuito a atrair a incidência do art. 393 do CC, pois referido dispositivo não permite que o devedor enriqueça sem causa, sob pena de ofensa ao disposto no art. 884 do CC. 7. Nas hipóteses de relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante disposto no art. 240, caput, do CPC e no art. 205 do CC. 8. Se a apelada sucumbiu em parte mínima do pedido de devolução das arras, com exclusão apenas dos honorários de advogado, que correspondem a aproximadamente 9% (nove por cento) da integralidade da sua pretensão, escorreita a r. sentença ao concluir que houve sucumbência mínima do pedido e ao condenar a ré a responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto teria sido indeferida a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 393 do Código Civil, asseverando a inexistência de responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela parte recorrida, ao argumento de que a pandemia da COVID-19 seria caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar; d) artigo 418 do Código Civil, afirmando ser devido o afastamento da penalidade de devolução dos valores com juros e atualização monetária, tendo em vista o caso fortuito. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado André de Almeida, OAB/SP 164.322/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489, § 1°, I, II, III e VI, do CPC quando a sentença e o acórdão recorrido analisaram todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.353.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 489 do CPC/2015, que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso” (AgInt nos EAREsp n. 1.882.028/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 370 do Código de Processo Civil e 393 e 418, ambos do Código Civil, e no suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024